Tribunal: TJSP
Processo: 0003290-34.2017.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Coação no curso do processo – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Palavras da vítima corroboradas por demais elementos acostados aos autos – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Dosimetria da pena que merece reforma – Primeira fase – Utilização de processos em curso que não podem ser considerados em prejuízo do acusado, sob pena de

Ementa:
Apelação – Coação no curso do processo – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Palavras da vítima corroboradas por demais elementos acostados aos autos – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Dosimetria da pena que merece reforma – Primeira fase – Utilização de processos em curso que não podem ser considerados em prejuízo do acusado, sob pena de violação à súmula 444 do STJ – Fixação da pena base no mínimo legal – Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes, a pena permaneceu inalterada – Terceira fase – Não havendo causas de aumento ou de diminuição, à míngua de outras circunstâncias, a pena foi tornada definitiva - Regime aberto que melhor se amolda ao caso concreto, já que as circunstâncias do artigo 59, conforme indicado acima, não lhe foram desfavoráveis – Recurso provido em parte para reduzir a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso legal, para fixar o regime inicial aberto e para aplicar o sursis penal por dois anos na forma do art. 78, par. 1o do CP.